Tribunal: TJPA
Processo: 0809696-02.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809696-02.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DOROTHY DE ALBUQUERQUE WARIS

AGRAVADO: TRAMONTINA BELEM SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHOR DE CONTA BANCÁRIA. DECISÃO AGRAVADA. MOVIMENTAÇÃO INTENSA. CONTA POUPANÇA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNIMIDADE.

1.

Compulsando os autos principais, verifica-se que foi acostado cópia de extrato de movimentação financeira de conta bancária. Porém não se pode constatar que se trata de conta poupança ou conta salário, além do que, ainda que assim fosse, verifica-se que consta no extrato movimentações financeiras com finalidades diversas do ato de poupar, tendo em vista que apresenta transações bancárias como saques constantes de valores altos, compras na função débito, pagamento de boletos de numerários altos, além de outras transações com fins de movimentação financeira voltadas para compras diárias, d
escaracterizando a impenhorabilidade conforme prevista no Art. 833, X do CPC.

2.
Quanto à juntada de documentos feita pelo Agravante em manifestação atravessada aos autos, após as contrarrazões (ID 2605811 - Pág. 1 – 3 e 2605812 - Pág. 1) torna-se inviável sua análise, tendo em vista o princípio do contraditório, pois a parte Agravada se manifestou em sede de contrarrazões tendo por base as razões alegadas pelo Recorrente, que por sua vez, teve toda a oportunidade de colacionar as referidas provas no momento oportuno, por se tratar de provas já existentes quando da apresentação do Recurso.

RELATÓRIO

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809696-02.2019.8.14.0000

PROCESSO PRINCIPAL: 0005398-23.2012.8.14.0201

AGRAVANTE: DOROTHY DE ALBUQUERQUE WARIS

AGRAVADA: TRAMONTINA BELÉM S/ARELATORA:

Desª.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dorothy de Albuquerque Waris em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci deferiu parcialmente a impugnação à penhora realizada em diversas contas bancárias da agravante em favor da empresa agravada Tramontina Belém S/A.

Narram os autos que a Tramontina Belém S/A ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Dorothy de Albuquerque Waris, Cecília Dimitrievna de Albuquerque Waris, Mário Demidovitch Albuquerque Waris, Walmir da Silva Pastana e Wexar Prestadora de Serviços Ltda (fls. 20/24 – ID nº 2432864 - Pág. 1 a 5), tendo ocorrido a constrição de valores de ativos financeiros via BacenJud em nome de Cecília Albuquerque e Dorothy Albuquerque.

As executadas apresentaram impugnação à penhora (fls. 25/30 – ID nº 2432915 – Pág.1 a 6), alegando em suma a impenhorabilidade das contas bloqueadas tendo em vista algumas se tratarem de contas vinculadas ao FGTS e proventos de aposentadoria, caderneta de poupança e conta salário.

O juízo a quo proferiu decisão (fls. 35/39 – ID nº 2432916 - Pág. 1 a 5) deferindo parcialmente o pedido da impugnação à penhora, no sentido de determinar o desbloqueio nas contas de Cecília Albuquerque, manter o bloqueio nas contas da Caixa Econômica Federal de titularidade Dorothy Albuquerque e, limitar em 30% (trinta por cento) o bloqueio na conta do Banco da Amazônia de titularidade de Dorothy Albuquerque.

Irresignada, a Sra. Dorothy de Albuquerque Waris interpôs o presente recurso requerendo a concessão de efeito suspensivo para obstar a manutenção do bloqueio nas contas de titularidade da agravante.

Para tanto, assevera que o perigo de dano é patente diante da constrição de proventos de aposentadoria e crédito do FGTS depositado em conta poupança.

Afirma que os valores depositados são referentes ao FGTS o qual possui caráter indenizatório, cujo objetivo é socorrer o trabalhador em determinadas situações previstas na legislação e, de acordo, com o artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.036/1990, as contas vinculadas do FGTS são absolutamente impenhoráveis.

Acrescenta que a conta bancária bloqueada é a única poupança de titularidade da agravante e que a movimentação desta para pagar contas, realizar transferências não justifica a quebra da impenhorabilidade quando o valor depositado estava dentro do limite legal.

Em sede de contrarrazões (ID 2559971 - Pág.1 – 5) a Recorrida requer a manutenção integral da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo do presente recurso foi negado (ID 2492067 - Pág. 1 - 3).

Após a apresentação de contrarrazões, o Agravante atravessou manifestação nos autos deste Recurso, apresentando supostas provas de que as contas bancárias penhoradas tratar-se-iam de contas poupanças (ID 2605811 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo.

Volta-se o Recorrente contra a decisão interlocutória
que manteve a penhora (fls. 25/30 – ID nº 2432915 – Pág.1 a 6) de suposta conta poupança da Agravante por vislumbrar movimentação financeira com finalidade diversa do ato de reservar ou de poupar,
descaracterizando a impenhorabilidade conforme prevista no Art. 833, X, do CPC
.

Vislumbro que a agravante não se desincumbiu, até aqui, do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito recorrido.

Para a concessão de tutela de urgência devem estar presentes concomitantemente os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Em juízo de cognição exauriente, analisando os documentos presentes nos autos, não verifico a presença dos requisitos de forma concomitante, mormente a probabilidade do direito alegado.

Compulsando os autos principais, verifica-se que foi acostado cópia de extrato de movimentação financeira de conta bancária. Porém, não se pode constatar se se trata de conta poupança ou conta salário, além do que, ainda que assim fosse, verifica-se que constam no extrato movimentações financeiras com finalidades diversas do ato de poupar, tendo em vista que apresenta transações bancárias constantes de saques de valores altos, compras na função débito, pagamento de boletos de numerários altos, além de outras transações com fins de movimentação financeira voltadas para compras diárias, d
escaracterizando, assim, a impenhorabilidade conforme prevista no Art. 833, X, do CPC.

Assim, no mérito, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado diante da incerteza de que a movimentação bancária tem finalidade de poupança.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA USADA COM CARACTERISTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DE FINALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - RI: 00037937220148140039 BELÉM, Relator: DANIELLE DE CASSIA SILVEIRA BUHRNHEIM, Data de Julgamento: 20/08/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 09/09/2019)

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO INTENSA. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA. ART. 649, X, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. 1. A conta do agravante teve movimentação intensa, com a realização de diversos depósitos de origem não identificada, além de pagamentos diversos, como se conta corrente fosse restando descaracterizada a natureza de mera conta poupança, utilizada para fins unicamente de acumular valores. 2. Não se mostra razoável a utilização de uma interpretação literal do art. 649, X, do CPC, sobretudo diante da evidente descaracterização da natureza de conta poupança na hipótese vertente, posicionamento que vem sendo firmado por este Tribunal. 3. Agravo de instrumento improvido. (TRF-5 - AG: 00082132820144050000 AL, Relator: Desembargador Federal Roberto Machado, Data de Julgamento: 27/11/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE DINHEIRO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. PLEITO PARA INVALIDADE DA PENHORA, SOB ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALDO DE CONTA POUPANÇA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 649, X, DO CPC. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO SE CONTA CORRENTE FOSSE. INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR VÁRIOS MESES. PERDA DO CARÁTER DE INVESTIMENTO OU RESERVA DE CAPITAL FUTURO. DESVIRTUAMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA. NÍTIDO INTUITO DE FRUSTRAR A PENHORA DOS BENS DOS DEVEDORES. CONSTRIÇÃO AUTORIZADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. "Não se pode clamar pela prerrogativa da impenhorabilidade, prevista no inciso X do art. 649 do CPC, se a constrição recai sobre valores depositados em conta poupança, quando o intuito de seu titular era utilizá-la como conta corrente. Isso, porque a conta poupança possui cunho de economia, de segurança pessoal e futura, ao contrário da conta corrente, cujo uso está vinculado a transações corriqueiras (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2013.020246-0, de Balneário Camboriú, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 24-04-2014)." DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AG: 20140207346 SC 2014.020734-6 (Acórdão), Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 11/06/2014, Primeira Câmara de Direito Comercial Julgado).

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O EXECUTADO. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. - Não obstante o bloqueio de ativos financeiros por meio do Sistema BacenJud não deva descuidar do disposto no art. 833, IV, do CPC, é ônus da parte devedora demonstrar, mediante prova cabal, que os valores constritos tenham como origem a percepção de proventos de aposentadoria. Inteligência do art. 854, §3º, I, do CPC. Precedentes do TJRS. - Na espécie, já retirada a integralidade dos proventos de aposentadoria, com depósitos não identificados na conta-corrente anteriormente à constrição – evidenciando que a constrição recaiu sobre o valores incorporados ao patrimônio do executado –, não há que se falar em proteção, como entendeu o juízo a quo. -
Por outro lado, ainda que a interpretação do art. 833, X, do CPC seja para alcançar valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação diária na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja alcançada, que é economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida. - No caso, contudo, muito embora o valor bloqueado seja inferior a 40 salários mínimos, a prova coligida aos autos evidencia que a conta em que foi bloqueada a quantia é utilizada como conta corrente, com várias movimentações financeiras, circunstância apta a derruir a tese de que se trata de reserva financeira para subsistência do devedor.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081818213, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 15-08-2019) grifou-se

Quanto à juntada de documentos feita pela Agravante em manifestação atravessada aos autos, após as contrarrazões (ID 2605811 - Pág. 1 – 3 e 2605812 - Pág. 1) torna-se inviável sua análise, em respeito ao princípio do contraditório, pois a parte Agravada se manifestou em sede de contrarrazões tendo por base as razões alegadas pela Recorrente, que por sua vez, teve toda a oportunidade de colacionar as referidas provas no momento oportuno, por se tratar de provas já existentes quando da interposição do Recurso.

Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, deve mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), _____de___________de

2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

Belém, 12/04/2021